Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE CADASTRO NO SISTEMA DE RECEBIMENTO DE COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. NÃO OBRIGATORIEDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Nos termos do art. 246, §1o do CPC e do art. 2o da Portaria GC no 160/17 – TJDFT toda pessoa jurídica deve aderir ao sistema de acesso ao PJe, com exceção das pessoas jurídicas qualificadas como microempresas e/ou empresas de pequeno porte.

2. Os condomínios edilícios, apesar de possuírem CNPJ, são entes despersonalizados e não se equiparam a pessoa jurídica, de modo que não estão obrigados a cadastrar-se no sistema de eletrônico de citações e intimações deste Tribunal, sendo esta uma faculdade.

3. Recurso provido. Sentença cassada.